Tribunal: TJSP
Processo: 0003153-25.2026.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUA REALIZAÇÃO MANTIDA – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à análise da progressão ao regime semiaberto – Caso concreto em que justificada a necessidade de melhor aferir o mérito do

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE JUSTIFICADA – DECISÃO QUE DETERMINOU SUA REALIZAÇÃO MANTIDA – Inconformismo veiculado pelo sentenciado contra decisão que determinou a realização do exame criminológico como condição à análise da progressão ao regime semiaberto – Caso concreto em que justificada a necessidade de melhor aferir o mérito do sentenciado ao regime menos gravoso – Entendimento consolidado de que o exame poderia ser realizado mediante decisão motivada, o qual veio a ser reforçado por recente alteração legislativa do art. 112, §1o, da Lei de Execução Penal, que tornou obrigatório o exame – Decisão fundamentada em dados concretos quanto à necessidade de verificação da aptidão do sentenciado à convivência em sociedade – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.